Tribunal: TJES
Processo: 5010501-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010501-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010501-22.2021.8.08.0024

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido:
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS E PARCELAMENTOS INDEVIDOS.

DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA REALIZADO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA NA DATA DO VENCIMENTO. PAGAMENTO DA FATURA COM SETE DIAS DE ATRASO. FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR REMANESCENTE DA FATURA.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA NO SENTIDO DE CONDENAR O BANCO REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 231,93 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO, BUSCA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, ALEGANDO QUE PROCEDEU DE FORMA REGULAR COM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS, CONFORME CONTRATADO PELO AUTOR. QUE HOUVE O ABATIMENTO DO VALOR PAGO EM ATRASO NA FATURA DO MÊS SEGUINTE. REQUER SEJA EXCLUÍDO OU MINORADO O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EM
CONTRARRAZÕES
, PUGNA O AUTOR PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE NÃO HOUVE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DOS DESCONTOS, DEVENDO SER CONSIDERADOS INDEVIDOS OS DESCONTOS REALIZADOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A CONTROVÉRSIA REFERE-SE A NÃO CONTRATAÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO E CONSEQUENTE PARCELAMENTO DO VALOR RESIDUAL. VENCIMENTO DA FATURA NA DATA DE 05/02/2021. PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL REALIZADO EM 12/05/2021. CONTRATO E FATURAS DEVIDAMENTE ACOSTADOS AOS AUTOS. CONSIDERANDO QUE A MATÉRIA VERSADA DIZ RESPEITO A ANÁLISE DE PROVA MATERIAL, NÃO HAVENDO PROVA ORAL A SER PRODUZIDA, CONSOANTE TERMO DE AUDIÊNCIA, O FEITO ENCONTRA-SE APTO A SER JULGADO. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois o autor se apresenta como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

É cediço que não é qualquer relação de consumo que enseja a inversão do ônus da prova. Com efeito, o ônus de se provar os fatos somente deve ser invertido nas relações em que se identificar uma dificuldade técnica ou mesmo impossibilidade, dos consumidores em efetuar a prova necessária para o acolhimento do seu direito.

Para o julgamento do feito, em relação aos pedidos, é indispensável a análise das provas que foram produzidas, já que, justamente, visam a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e é por meio da atividade probatória que se verificam os elementos necessários à descoberta da veracidade e credibilidade das alegações.

A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

E tendo isso em conta, compulsando os documentos anexados aos autos, verifico que a parte requerente/recorrida trouxe provas de suas alegações passíveis de reforma da sentença. No mérito, de fato, com as provas produzidas nos autos, a demanda inicial não pode prosperar.

Ao analisar o contrato firmado entre as partes, constata-se que as cláusulas são claras ao especificar que o cartão adquirido pelo autor se tratava de um cartão múltiplo, com possibilidade de utilização como crédito e débito da conta-corrente vinculada ao banco requerido. O autor não contesta a existência e validade do contrato, de modo que o considero para fins de prova, inclusive encontra-se assinado de forma física pelo requerente.

No tocante à opção de desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito e o financiamento do valor residual em caso de não pagamento até a data limite do vencimento da fatura, também encontram-se expressos de forma clara no contrato, a partir da cláusula 7.

Analisando ainda os documentos colacionados à peça inicial, em declaração do autor ao PROCON, vê-se que o próprio autor afirma:
“Que sempre é debitado do pagamento mínimo da fatura em sua conta-corrente...”
. Tal informação vai de encontro com as alegações constantes na inicial acerca do desconhecimento e ausência de concordância com a modalidade de débito em conta do valor mínimo da fatura.

O autor também confirma que quitou a fatura referente ao mês de fevereiro de 2021 após o vencimento. Ademais, o pagamento ocorreu em 12/02/2021 e o vencimento na data de 05/02/2021. Embora não tenha sido um prazo longo, porém suficiente para ensejar o financiamento, o qual passou a vigorar a partir do vencimento sem quitação parcial ou integral do débito remanescente.

Dessa forma, o banco procedeu com o abatimento do valor pago pelo autor, no montante de R$ 231,93, na fatura subsequente, ou seja, com vencimento em 05/03/2021. Para tanto, vê-se na fatura referente ao mês de março a identificação do mencionado valor, fato que gerou um saldo positivo para o autor de R$ 27,00.

Conclui-se no caso em análise, que autor não quitou a integralidade da fatura com vencimento em 05/02/2021. Em decorrência ocorreu a adesão automática ao financiamento do saldo devedor remanescente, cobradas nas faturas seguintes, conforme previsto em contrato anexo a contestação (Cláusula 7.1). Assim, não há como considerar abusivos os parcelamentos feitos pelo réu.

Isso porque, pela regra do artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017, "o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente", de modo que, escoado tal prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado "mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros". Considerando, que o requerido, obedecendo aos arts. 1º e 2º. Da Resolução nº. 4.549/2017 BACEN e o tema 8 do Sumário Executivo do contrato de Cartão de Crédito, o Banco réu realizou o parcelamento da fatura. Encargos financeiros praticados em montante inferior ao do crédito rotativo e previstos em contrato.

Ou seja, o Banco Central autoriza as instituições financeiras, decorridos mais de trinta dias para pagamento integral da fatura de cartão de crédito, pelo segundo mês consecutivo, a parcelarem automaticamente o valor inadimplido.

Quanto à maior vantagem, fica fácil perceber que a taxa aplicada no parcelamento é mais benéfica do que a taxa de juros do crédito rotativo. Constata-se que o requerido seguiu estritamente as orientações do Banco Central.

Sobre a alegação do autor, de não haver comunicação prévia dos descontos, não deve prosperar tendo em vista que consta em todas as faturas o valor mínimo a ser pago, assim como o valor parcelado em caso de financiamento. De modo que não há como o autor alegar desconhecimento de tal informação.

Ao final, o que restou evidenciado foi a adequada conduta do réu ao proceder ao parcelamento visto que o requerente acabou por quitar a parcela em atraso.

Segue julgado:

"AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - AUTOR - FATURA - PAGAMENTO COM ATRASO E EM VALOR INFERIOR – NÃO ELEIÇÃO DE OUTRA OPÇÃO PARA SOLVER A DÍVIDA - RÉU - PARCELAMENTO DA DIFERENÇA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN – ATO- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO INICIAL - CANCELAMENTO DA COBRANÇA,DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível1026123-09.2017.8.26.0071; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).

Outrossim, não resta ao juízo senão reconhecer a improcedência da demanda.

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado, DANDO- LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)